Tribunal: TJDFT
Processo: 0712071-87.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto simples. Subtração de kitkat, vodka e cachaça. Valor irrisório. Restituição à vítima. Réu em situação de rua. Princípio da insignificância. Aplicabilidade. Atipicidade material. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta pela defesa de réu em situação de rua, condenado pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), em razão da subtração de chocolates e duas garrafas de bebida alcoólica, avaliados em R$ 40,89.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material em crime de furto simples praticado por réu reincidente, considerando o valor inexpressivo da res furtiva, a restituição dos bens e a ausência de violência ou grave ameaça.
III. Razões de decidir.
3. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa dos vetores estabelecidos pelo STF: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. O valor dos bens subtraídos (inferior a R$ 50,00) é irrisório frente ao salário-mínimo vigente, e a restituição integral dos objetos à vítima afasta a existência de prejuízo patrimonial efetivo.
5. Na aplicação do princípio da insignificância, o histórico criminal do réu deve ser ponderado com as circunstâncias objetivas do fato e a condição de vulnerabilidade social.
6. A manutenção da condenação criminal e do encarceramento revela-se desproporcional diante da inexpressividade da lesão ao bem jurídico, impondo-se a incidência do Direito Penal apenas como ultima ratio.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o; CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 104.787/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, j. 26/10/2010; STF, HC 141.440 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 14/08/2018; STF, HC 188.494/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 08/02/2022.